Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712839-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NATHAN BERNARDES DE SOUZA AGRAVADO: JOSE KLEBER ALVES FERREIRA, ADALBERTO BITTENCOURT D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por NATHAN BERNARDES DE SOUZA contra acórdão (ID 47417768) que, por unanimidade do colegiado desta 5a Turma Cível, negou provimento a apelação do mesmo recorrente, contendo a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMITADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FIANÇA. ASSINATURA ELETRÔNICA. SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ANUÊNCIA COM O CONTRATO. 1. Verificando-se que os argumentos foram expendidos pelo apelante de forma inédita em sede de apelação, sem prévia apresentação perante o Juízo a quo no momento oportuno, resta caracterizada a inovação recursal, o que é vedado, sob pena de se violação ao duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação será feita in statu assertioni, ou seja, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. Caso seja necessário apreciar as provas, não será uma aferição da condição da ação, mas sim análise de mérito, sob pena de utilizar-se a Teoria Concretista da Ação. 3. De acordo com o artigo 219 do Código Civil e artigo 10, § 1o da Medida Provisória no 2.200-2/2001, presumem-se válidas declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. 4. A assinatura digital por meio de certificado digital depende de senha pessoal e intransferível, sendo o titular responsável por sua guarda e sigilo dos dados, responsabilizando-se o portador pelo fornecimento voluntário dos seus dados a terceiros. 5. É válido o contrato de fiança assinado eletronicamente mediante senha do certificado eletrônico do fiador e presenciado por testemunha que comprova a sua participação no negócio jurídico. 6. Apelação conhecida em parte e não provida.” O agravante defende a admissibilidade do recurso, considerando que o ato judicial praticado consiste em decisão monocrática, e, após expor as razões para reforma do ato, formula o seguinte pedido: “Por todo o acima exposto, e invocando mais uma vez os doutos suprimentos da insigne Relatora e da egrégia Turma no ato de proferirem julgamento, pugna o Agravante pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, para fins de reformar a douta decisão monocrática agravada em ordem a expungir de seu dispositivo a condenação do Agravante ao pagamento dos valores assumidos pelo senhor Adalberto, devendo ser chamado ao processo para adimplir sua obrigação assumida de forma exclusiva por ele, excluindo o Agravante da predita relação comercial.” Sem contrarrazões. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Sobre o agravo interno, que é recurso cabível contra decisões proferidas pelo relator, assim prevê o Código de Processo Civil: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” Com efeito, o dispositivo legal acima transcrito é claro ao dispor que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática, que consiste em ato singular praticado unicamente pelo Relator. Como no presente caso o acórdão impugnado decorre do julgamento por um conjunto de desembargadores, num órgão colegiado, não é cabível o agravo interno. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora